Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700377-21.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: JESUS DE ARAUJO LEMOS AGRAVADO: NOELI VIEIRA 01636231985, NOELI VIEIRA BARRETO DECISÃO JESUS DE ARAÚJO LEMOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 149147862, autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto contra NOELI VIEIRA BARRETO, que indeferiu a reiteração de pesquisas no sistema Sisbajud pelo período de 30 dias, in verbis: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por JESUS DE ARAUJO LEMOS em desfavor de NOELI VIEIRA 01636231985, NOELI VIEIRA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 148929552, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Sem prejuízo, determino, desde já, consulta ao sistema RENAJUD com vistas à obtenção de informações sobre veículos cadastrados em nome do devedor. Aguarde-se resposta do sistema.” O agravante-credor defende a necessidade de observância do dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o, do CPC, inclusive pelo Juiz. Argumenta que a medida pleiteada é pouco onerosa para o Magistrado e de difícil execução pelo particular; que devem ser observados os princípios da máxima efetividade da execução, da celeridade e da duração razoável do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo “[...] de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a eventual extinção precipitada do processo.” Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça deferida (id. 69072029). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada, apesar de indeferir o pedido de reiteração de pesquisas no sistema Sisbajud durante 30 dias, deferiu a realização de pesquisa no referido sistema pela modalidade regular, além de determinar a consulta ao sistema Renajud para localização de bens da agravada-executada. Além disso, a r. decisão não estipulou qualquer penalidade para a hipótese de inércia do agravante-credor, limitando-se a determinar que os autos permanecessem aguardando o resultado das consultas deferidas. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 7 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora